Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELVIRA DE MENDONCA MAROJA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0703894-82.2021.8.07.0018, por meio da qual lhe foi imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% do valor da execução, por não ter se manifestado sobre a localização do veículo objeto da busca e apreensão, in verbis: “A executada, intimada para se manifestar, nos termos da decisão de ID 174894792, quedou-se inerte. Portanto, considerando a sua conduta atentatória à dignidade da justiça, imponho-lhe o pagamento de multa equivalente a 10% do valor atualizado da execução, o que faço com fulcro no parágrafo único do art. 774 do CPC. Intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada, acrescida da multa, e para se manifestar quanto à petição de ID. 176485226, bem como para indicar outros bens passíveis de penhora ou indicar meios para a apreensão do veículo. Caso não haja manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que não se manteve inerte quanto à solicitação de informações sobre o veículo, tendo inclusive renovado a proposta de conciliação. Tece outras considerações para afirmar que a multa é indevida. Pede, em liminar, a concessão de feito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para seja afastada a penalidade imposta. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, o efeito suspensivo vindicado merece ser concedido, pois, sob um juízo de cognição sumária, não há previsão legal que legitime a fixação de multa em sede de busca e apreensão de veículo, caso o devedor não indique a localização do bem. Ademais, em princípio, a aplicação de multa necessita de prova cabal de dolo processual, o que deverá ser apreciado pelo Eg. Colegiado. Assim, concedo efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a cobrança de multa até apreciação do recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator